Tribunal: TJES
Processo: 0001450-51.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001450-51.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIR CARDOSO COELHO

APELADO: VERA DA GLORIA FERREIRA GARCIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. NATUREZA ONEROSA NÃO COMPROVADA. CONTRATO BENÉVOLO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Almir Cardoso Coelho contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural e improcedente a reconvenção, proferida em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Vera da Glória Ferreira Garcia. A autora alegou ter contratado o transporte de bens com o apelante, mediante contraprestação remuneratória, mas os móveis foram extraviados pelo motorista do caminhão. A sentença reconheceu a existência de contrato oneroso e condenou o apelante ao pagamento de indenização pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se foi comprovada a existência de contrato oneroso de transporte entre as partes;
(ii) verificar a responsabilidade civil do apelante pelo extravio dos bens transportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de transporte exige retribuição pecuniária, nos termos do artigo 730 do Código Civil, e, no caso, não foi comprovado o pagamento alegado pela apelada, o que descaracteriza a natureza onerosa do ajuste.

A ausência de recibos ou outras provas documentais da contraprestação remuneratória e a condição de informantes das testemunhas ouvidas, sem presunção legal de veracidade, afastam a configuração de contrato oneroso.

Inexistindo contrato oneroso, aplica-se o artigo 736 do Código Civil, que prevê que o transporte gratuito realizado por amizade ou cortesia constitui contrato benévolo, sobre o qual não incidem as normas do contrato de transporte.

Em transporte de cortesia, conforme a Súmula 145 do STJ, o transportador só responde por danos quando incorrer em dolo ou culpa grave. No caso, não há comprovação de dolo ou culpa grave do apelante, sendo o extravio dos bens resultado de ato de terceiro não vinculado à relação empregatícia ou contratual com o recorrente.

O motorista do caminhão não atuava na condição de empregado no transporte, tratando-se de mera cortesia. A responsabilidade objetiva do empregador prevista no artigo 932, III, do Código Civil não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prova da contraprestação remuneratória descaracteriza o contrato oneroso de transporte, configurando-se contrato benévolo nos termos do artigo 736 do Código Civil.

No transporte gratuito por cortesia, a responsabilidade civil do transportador depende de dolo ou culpa grave, o que não se presume e deve ser comprovado.

A responsabilidade do empregador por atos de empregados, prevista no artigo 932, III, do Código Civil, exige nexo com a atividade laboral, inexistente em transporte realizado a título de cortesia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320, 730, 736, 749 e 932, III; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.721.249; Súmula 145 do STJ.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001450-51.2016.8.08.0023

APELANTE:
ALMIR CARDOSO COELHO

APELADA:
VERA DA GLÓRIA FERREIRA GARCIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, considerando que a justiça gratuita não foi apreciada pelo juízo de origem, presume-se deferido o benefício em favor do apelante pela ausência de indeferimento expresso e justificado, a teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249).

Assim, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALMIR CARDOSO COELHO
contra a r. sentença de fls. 146/147, que julgou procedente o pedido inaugural e improcedente a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais) ajuizada por
VERA DA GLÓRIA FERREIRA GARCIA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 11353788), alega o apelante, em resumo, que o transporte foi realizado como cortesia, sem relação contratual, pois o caminhão foi emprestado à apelada devido à relação de amizade, e não como prestação de serviço remunerado.

Aponta que a apelada não apresentou comprovação válida da contratação dos serviços de transporte, como recibos ou testemunhos imparciais, ressaltando que os depoimentos de seus filhos não têm valor probatório.

Afirma que o juízo atribuiu ao apelante a responsabilidade de provar a inexistência do contrato, o que é indevido, uma vez que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito era da apelada.

Alega que a sentença baseou-se unicamente na frustração de expectativas, sem comprovação de abalo emocional significativo, não sendo suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

Ressalta que houve omissão pelo juízo
a quo
quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação, pois não foi analisado, sendo essencial o seu exame para assegurar seu acesso à justiça.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que os pedidos inaugurais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no id. 11353789, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda indenizatória sob o fundamento de que contratou serviços de transporte do apelante, ora réu, pagando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), acrescido do abastecimento de combustível do caminhão, contudo, os móveis transportados foram extraviados pelo motorista, ocasionando-se prejuízos materiais e morais.

O juízo
a quo
, por sua vez, julgou procedente a pretensão inaugural por entender que houve o contrato de transporte oneroso, condenando o apelante, ora réu, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sendo aqueles referentes à carga transportada que fora perdida. Foi afastado, ainda, o pleito reconvencional do apelante, ora réu e reconvinte.

Sem delongas, a partir da análise das provas produzidas, respeitosamente, entendo que deve haver reforma da sentença.

É incontroverso nos autos que as partes ajustaram a disponibilização, pelo apelante, do seu caminhão à apelada, com a finalidade de transportar alguns móveis de sua propriedade do município de Serra/ES para o município de Iconha/ES. Contudo, o motorista, funcionário da empresa do recorrente, desapareceu com o veículo e os bens que nele estavam, sendo posteriormente localizado apenas o caminhão, abandonado em uma área conhecida por atividades de tráfico de drogas.

A discussão posta sob apreciação está firmada apenas na natureza dessa pactuação, a fim de identificar eventual responsabilização civil do apelante pela perda dos móveis.

Nos termos do artigo 730 do Código Civil, pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.

Ao exigir a retribuição, verifica-se que essa modalidade contratual é essencialmente onerosa e, em se tratando de transporte de coisas, o transportador assume uma obrigação de resultado, baseada na responsabilidade objetiva, de realizar o seu transporte até o local indicado no pacto e em segurança, tendo o contratante a obrigação pelo pagamento da quantia acordada, nos termos do artigo 749 do Código Civil.

Entretanto, de acordo com as provas produzidas nos autos, não foi possível evidenciar a existência de contraprestação remuneratória por parte da apelada para constituir o contrato de transporte, pois não comprovado o alegado pagamento dos valores de R$ 200,00 (duzentos reais) e do abastecimento do veículo, o qual, inclusive, nem sequer foi quantificado.

Extrai-se da previsão contida no artigo 320, caput, do Código Civil que a prova do pagamento deve ser feita com a apresentação de documento e, inexistindo instrumento probatório que elucide essa questão, não se pode concluir que houve pactuação nesse sentido, tampouco de que houve a contraprestação pela apelada.

Em igual sentido, na produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, apenas a filha da recorrida, senhora Vania Ferreira Garcia, confirmou a existência de um suposto contrato oneroso firmado entre as partes (fl. 130), no entanto, na valoração das provas, deve ser sopesada a sua condição de informante, cuja afirmação não goza de presunção legal de veracidade, porquanto prestada sem o compromisso legal e sem a advertência das penalidades cabíveis.

Além disso, todas as pessoas ouvidas, inclusive a apelante em seu depoimento pessoal, confirmaram que o apelante possui uma distribuidora de bebidas, sem informações de que presta serviços de fretamento (fls. 129/132), evidenciando que estes não fazem parte do rol de atividades rotineiras do recorrente de modo a afastar a existência de contrato oneroso de transporte.

Nesse sentido, como bem pontuado em razões recursais, mostra-se dificultoso ao apelante comprovar a inexistência da relação negocial, sendo incumbência da apelante trazer ao processo elementos que demonstrem o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a existência da formação contratual, o que não foi comprovado.

Corroborando com o narrado, a recorrida confirma em depoimento pessoal (fl. 129) que não possui recibo da alegada transação e, inexistindo provas sobre esse ponto, forçoso concluir que entre as partes fora firmado o chamado “contrato benévolo”, em que o transporte é feito por mera cortesia, sobre o qual não recaem as normas do contrato de transporte, na forma do artigo 736 do Código Civil:

Art. 736. Não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por amizade ou cortesia.

Nesses termos, dispõe a Súmula 145 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave".

No caso em exame, entretanto, a autora, ora apelada, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o apelante agiu com dolo ou culpa grave (CPC, art. 373, I), inexistindo qualquer ato do recorrente capaz de ser a causa determinante para o extravio dos móveis, notadamente porque o seu veículo também esteve desaparecido e só foi localizado posteriormente com avarias.

Frise-se, por fim, apenas como
obiter dictum
, que, embora o condutor do caminhão seja funcionário do apelante, não consta nos autos que atuou nessa qualidade na realização do transporte dos móveis da apelada, tratando-se de mera cortesia por parte de terceiro que não atrai a incidência do artigo 932, III do Código Civil, o qual prevê a responsabilidade do empregador por atos do empregado
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
.

Em reforço a essa conclusão, vê-se que o senhor Vinicius Ferreira Garcia, ouvido em audiência como informante por ser filho da recorrida (fl. 131), confirmou que o recorrente lhe ofereceu o caminhão para dirigir a fim de transportar os bens, denotando-se, portanto, que o veículo não estava sendo utilizado a serviço, tampouco que o motorista atuou na qualidade de empregado, estando incontroverso nos autos que este se ofereceu para dirigir por conhecer a região onde os móveis estavam para ser transportados (fl. 48).

Desse modo, entendo que deve ser improcedente a pretensão autoral.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inaugurais da lide principal.

Inverto a distribuição do ônus sucumbencial estabelecido na sentença recorrida relativa ao pedido principal e, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, deve o valor atualizado da causa ser a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Advirto que a apelada está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3), conforme decisão de fl. 29.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões